Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-44.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. GRAU LEVE. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez constatada, pela perícia médica, que a lesão sofrida pelo segurado é leve, mostra-se devido o pagamento da indenização equivalente à 25% do percentual previsto na tabela SUSEP (Circular no 29/91) para a invalidez parcial, relativa à perda total de uso de um dos pés - 50% (cinquenta por cento) sobre o capital segurado.

2. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito), o que não se verifica no presente caso.

3. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.